Tribunal: TJSP
Processo: 2297912-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE TORNOU INSUBSISTENTE A SENTENÇA E DETERMINOU A RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MANUTENÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA NÃO ESGOTADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A citação por edital, por se tratar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE TORNOU INSUBSISTENTE A SENTENÇA E DETERMINOU A RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MANUTENÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA NÃO ESGOTADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do demandado, sob pena de nulidade do ato processual.